Tribunal: TJSP
Processo: 0002949-44.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir veículo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Pena e regime prisional adequados – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002949-44.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é
apelante RICARDO ANTONIO BENTO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-44.2016.8.26.0581 - Voto no 23.908
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002949-44.2016 São Manuel
Apelante: Ricardo Antonio Bento de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.908
APELAÇÃO CRIMINAL Direção de veículo automotor, em via
pública, sem a devida permissão para dirigir veículo Autoria e
materialidade delitivas comprovadas Pena e regime prisional
adequados Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 64/68, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar RICARDO ANTONIO BENTO
DE LIMA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como
incurso nas sanções do artigo 309, caput, da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
100/101) a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a sua
absolvição, pois “perante a autoridade judicial confessou os fatos
narrados na exordial” e “ficou evidenciado a coerência das suas
alegações e principalmente o arrependimento posterior a prática do
delito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-44.2016.8.26.0581 - Voto no 23.908
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões (fls. 107/111), vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 119/125).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, pois,
no dia 27 de agosto de 2016, por volta das 03h00min, na Avenida
José Horácio Melão, Centro, dirigiu veículo automotor, em via pública,
sem a devida permissão para dirigir ou Habilitação, gerando perigo de
dano.
Segundo apurado, na data dos fatos, o
denunciado, mesmo não possuindo permissão ou Habilitação para
dirigir, conduzia a motocicleta HONDA/CG 125 Titan, com placa DCL
6595/Igaraçu do Tietê/SP, na Avenida acima referida, tendo um
indivíduo não identificado, como garupa. Policiais Militares, em
patrulhamento de rotina avistaram o denunciado em comportamento
suspeito e solicitaram sua parada, por meio de gesto regulamentar,
entretanto, o acusado fugiu dos agentes de segurança. Em
perseguição, o apelante transitou em alta velocidade, na contramão
da Avenida José Horácio Melão, com um indivíduo na garupa. Ao
chegar às proximidades da antiga Cooperativa Cafenoel, perdeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-44.2016.8.26.0581 - Voto no 23.908
4
controle da motocicleta e ambos foram ao solo. Após a queda,
empreenderam fuga a pé, sendo que o indivíduo que estava na
garupa conseguiu evadir-se, porém Ricardo, que conduzia o veículo
automotor, foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, não foi
achada sua Carteira Nacional de Habilitação, instado acerca dos
fatos, o denunciado confessou não ter habilitação, razão pela qual
resolveu evadir-se dos policiais militares.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva está comprovada nos
autos pelo boletim de ocorrência às fls. 06/07 e documento
comprovando a ausência de habilitação (fls. 21).
A autoria, também, é certa.
Com efeito, a testemunha Ricardo Cesar, em
Juízo, narrou que, em patrulhamento de rotina, avistou o apelante no
posto de gasolina com uma motocicleta, sendo que o motorista e o
garupa não tiraram o capacete para abastecer. Diante disso, decidiu
pela abordagem, momento em que o recorrente assumiu a condução
da motocicleta e empreendeu fuga em alta velocidade, perdendo o
controle da motocicleta e caindo ao chão. Os ocupantes da
motocicleta fugiram a pé, obtendo êxito apenas na captura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-44.2016.8.26.0581 - Voto no 23.908
5
Ricardo. Em pesquisa no sistema verificaram que o denunciado não
era habilitado.
No mesmo sentido foi o depoimento de seu
colega de farda Allyson, ouvido apenas em solo inquisitivo (fl. 08).
As declarações dos agentes públicos que
atendaram a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o
relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-44.2016.8.26.0581 - Voto no 23.908
6
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
O acusado, em Juízo, confessou os fatos
descritos na exordial acusatória. Afirmou que não era habilitado e
empreendeu fuga para não ser abordado, vindo a perder o controle da
motocicleta. Informou que já foi processado por lesão corporal e está
preso por tráfico de drogas (mídia).
A confissão do acusado corrobora o restante
do conjunto probatório.
Nota-se, portanto, que, de fato, o recorrente
estava dirigindo veículo automotor sem estar habilitado, gerando
perigo de dano.
Diferentemente do que alega a defesa, o crime
previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro é formal e de
perigo concreto, mais precisamente, “para a sua configuração, exige-
se prova do perigo com potencialidade lesiva real, apesar de não ser
necessária a apresentação de uma determinada vítima, porquanto o
bem jurídico tutelado pela norma não é a incolumidade individual, mas
a segurança coletiva no trânsito” (STJ, HC no 127.227/SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente foi o autor do
delito de direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-44.2016.8.26.0581 - Voto no 23.908
7
permissão para dirigir veículo, inserto no artigo 309, caput, da Lei no
9.503/97, conforme se depreende da forte e conclusiva prova
testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto condenatório,
sendo impossível se falar em sua absolvição.
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada
no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção, montante
adequado para reprovação do crime, nos termos do artigo 59 e 68,
ambos do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais
favoráveis do apelante.
Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a
compensação entre a agravante da reincidência, com as atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativa, permanecendo a pena no
montante fixado na fase anterior, qual seja, 06 (seis) meses de
detenção, que se torna definitiva, à míngua de circunstâncias
modificativas.
É este o entendimento adotado por esta colenda
Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A Terceira Seção desta
Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.o
1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de
preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é
cabível a compensação dessas circunstâncias” (STJ, HC no 260.795/DF,
rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-44.2016.8.26.0581 - Voto no 23.908
8
Em relação ao regime de cumprimento,
mantém-se o inicial semiaberto fixado na r. sentença, nos termos da
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção
de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais.”
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não se mostra
adequada ao caso concreto, nos termos do artigo 44, inciso II, do
Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator